Tribunal: TCU
Processo: 034.555/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11762/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 034.555/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Ana Cristina Galvao Neves Correa (CPF XXX.295.076-XX) ; Benedita Ribeiro do Prado (CPF XXX.177.248-XX) ; Bianca Furtado dos Santos (CPF XXX.312.897-XX) ; Cristiane da Cruz Weisshuhn (CPF XXX.329.477-XX) ; Iara Neves de Lima (CPF XXX.807.906-XX) ; Iara de Almeida Matozzo (CPF XXX.382.156-XX) ; Lidiovane Camuri de Souza Lage (CPF XXX.241.957-XX) ; Luciana Camuri de Souza (CPF XXX.128.897-XX) ; Maria Aparecida da Silva (CPF XXX.933.646-XX) ; Marilia Galvao Neves (CPF XXX.611.516-XX) ; Marina dos Santos Duarte (CPF XXX.665.446-XX) ; Marlene Aparecida Cordeiro dos Santos (CPF XXX.231.606-XX) ; Neusa de Almeida (CPF XXX.198.596-XX) ; Paula Cristina Pereira da Silva (CPF XXX.217.166-XX) ; Rita de Cassia Pereira Sofal (CPF XXX.570.276-XX) ; Simone Moreira Mendonca de Lacerda (CPF XXX.782.846-XX) ; Terezinha Cordelli de Andrade (CPF XXX.489.136-XX) e Zila Nadal Pimenta (CPF XXX.055.509-XX) . 1.3. Unidade: Comando do Exército. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.